Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. LEI No 10.931/2004. AFERIÇÃO PELO MAGISTRADO. ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Cédula de crédito bancário. Assinatura digital. Tendo a cédula exequenda sido assinada pelo devedor, como confirmado pelo magistrado sentenciante, que aferiu a regularidade da assinatura digital lançada no documento, não há nulidade do título executivo.
2 – Assinatura por duas testemunhas. Desnecessidade. Regulamentação específica. São dispensáveis as assinaturas de duas testemunhas quando se tratar de cédula de crédito bancário, ante a ausência de previsão legal específica nesse sentido. Precedentes.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

r